Tribunal: TJDFT
Processo: 0003680-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Estupro. Nulidade. Provas. Palavra da vítima.
1 - Não há nulidade se o juiz examinou as provas e apresentou fundamentação idônea para a condenação. Fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação.
2 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se corroborada por outras provas.
3 - Apelação não provida.